Tribunal: STJ
Processo: 0717630-23.2012.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2639822 - AM
(2024/0151206-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: ICEA INSTITUTO DE CIRURGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
LTDA
ADVOGADOS
: ALBER FURTADO DE OLIVEIRA JUNIOR - AM002994
ADRIANA BARBOSA SODRÉ - AM004273
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE MANAUS
PROCURADORES : ANA BEATRIZ DA MOTTA PASSOS GUIMARÃES - AM006022
JANARY YOSHIZO KATO YOKOKURA - AM006324
DENIEL RODRIGO BENEVIDES DE QUEIROZ - AM007391
EDMARA DE ABREU LEÃO - AM004903
ANTÔNIA MARÍLIA MARQUES DE FRANÇA BARRETO -
AM0A1314
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE TRATA DE TEMA
AFETADO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
DEVOLUÇÃO DOS
TEMA 1.323/STJ.
AUTOS À ORIGEM PARA JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ato judicial que determina o
1.
retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que lá seja exercido o competente juízo de
(arts. 1.039,
, e 1.040 do
, não possui carga decisória,
retratação/conformação
caput
CPC/2015)
por isso se trata de provimento irrecorrível.
Embargos de declaração não conhecidos.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55399865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/03/2026 21:08:27
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: bb60d435-b21d-4115-9305-f5e2d130898c

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA55399865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/03/2026 21:08:27
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: bb60d435-b21d-4115-9305-f5e2d130898c

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2639822 - AM
(2024/0151206-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: ICEA INSTITUTO DE CIRURGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
LTDA
ADVOGADOS
: ALBER FURTADO DE OLIVEIRA JUNIOR - AM002994
ADRIANA BARBOSA SODRÉ - AM004273
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE MANAUS
PROCURADORES : ANA BEATRIZ DA MOTTA PASSOS GUIMARÃES - AM006022
JANARY YOSHIZO KATO YOKOKURA - AM006324
DENIEL RODRIGO BENEVIDES DE QUEIROZ - AM007391
EDMARA DE ABREU LEÃO - AM004903
ANTÔNIA MARÍLIA MARQUES DE FRANÇA BARRETO -
AM0A1314
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE TRATA DE TEMA
AFETADO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
DEVOLUÇÃO DOS
TEMA 1.323/STJ.
AUTOS À ORIGEM PARA JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ato judicial que determina o
1.
retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que lá seja exercido o competente juízo de
(arts. 1.039,
, e 1.040 do
, não possui carga decisória,
retratação/conformação
caput
CPC/2015)
por isso se trata de provimento irrecorrível.
Embargos de declaração não conhecidos.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ICEA – INSTITUTO DE
CIRURGIA DO ESTADO DO AMAZONAS ao acórdão proferido por esta Segunda
Turma, que acolheu os embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE
MANAUS, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito a decisão monocrática de
fls. 981-986 (e-STJ) e o acórdão de fls. 1.020-1.023 (e-STJ), e assim determinar a
devolução dos autos à Corte de origem, com a respectiva baixa, para realização do
juízo de conformação, nos termos dos arts.1.039,
, e 1.040 do
caput
CPC/2015.
A ementa foi assim redigida (e-STJ, fl. 1.057):
Documento eletrônico VDA55043734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:41
Código de Controle do Documento: a6ac3dbe-333d-434a-9a92-8e5324fafae3

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS.
TRIBUTAÇÃO DIFERENCIADA. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO.
ISS.
SOCIEDADE
UNIPROFISSIONAL. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. MATÉRIA
AFETADA AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS DE
TEMA 1.323/STJ.
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Consoante dispõe o
do
destinam-se os embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração a afastar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro
material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao
rejulgamento da causa.
2. A tese debatida nesta Corte Superior foi afetada para julgamento sob o
rito dos recursos especiais repetitivos –
nos seguintes
Tema 1.323/STJ,
termos: "Definir se a sociedade uniprofissional, constituída sob a forma de
responsabilidade limitada, faz jus ao tratamento tributário diferenciado do
ISS em alíquota fixa, na forma do
o, §§ 1o e 3o, do Decreto
art. 9
". 3. Embargos de declaração acolhidos para tornar sem
Lei n. 406/1968
efeito a decisão monocrática de fls. 981- 986 (e-STJ) e o acórdão de fls.
1.020-1.023 (e-STJ), determinando-se a devolução dos autos à Corte de
origem, com a respectiva baixa, para realização do juízo de conformação,
nos termos dos arts.1.039,
, e 1.040 do
caput
CPC/2015.

Em suas razões (e-STJ, fls. 1.126-1.129), a parte embargante sustenta que
o acórdão recorrido incorreu em omissão e contradição, aduzindo que a devolução dos
autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM) partiu de premissa fática
equivocada, pois o acórdão recorrido já teria realizado, de forma expressa e
fundamentada, a análise exigida pela tese do Tema 1.323/STJ.
Ressalta que houve plena aderência do acórdão proferido pelo TJAM à tese
referente ao
ponderando que, "embora se trate de sociedade
Tema 1.323/STJ,
limitada, tal circunstância não interfere na pessoalidade do serviço prestado,
reconhecendo o enquadramento como sociedade uniprofissional e assegurando o
regime diferenciado do ISS" (e-STJ, fl. 1.072).
Foi apresentada impugnação ao recurso às fls. 1.084-1.093 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece conhecimento.
No caso, foi elucidado que a aludida questão de direito tratada no processo
foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça como representativa de controvérsia a ser
Documento eletrônico VDA55043734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:41
Código de Controle do Documento: a6ac3dbe-333d-434a-9a92-8e5324fafae3

julgada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, conforme previsão dos arts. 1.036
e 1.037 do CPC/2015.
Com efeito, segundo o entendimento pacificado do Superior Tribunal de
Justiça, são irrecorríveis as decisões de afetação, bem como as que determinam o
retorno de recursos para aguardarem o julgamento de questão relativa a matéria
repetitiva, ou com repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, bem como para
realização de juízo de conformação com julgamento de recurso extraordinário
submetido à sistemática da repercussão geral, visto que são desprovidas de caráter
decisório e não geram prejuízo às partes.
Confiram-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMA AFETADO AO RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS À ORIGEM PARA AGUARDAR O JULGAMENTO.
IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1.É irrecorrível a decisão que determina o sobrestamento ou devolução
dos autos à origem, em razão da pendência de julgamento de tema
submetido à sistemática de recursos repetitivos ou repercussão geral,
salvo se demonstrado equívoco na identificação do tema, o que não
ocorreu. Precedentes.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.679.326/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no
12/3/2025,
18/3/2025;
original)

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS À ORIGEM EM RAZÃO DE AFETAÇÃO DE TEMA
REPETITIVO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. "Não se deve conhecer do recurso de agravo interno impugnando decisão
que determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que
observe a sistemática prevista nos artigos 1.039 e 1.040 do CPC, tendo em
vista que o aludido sobrestamento não é capaz de gerar nenhum prejuízo às
partes, motivo pelo qual é irrecorrível".
(AgInt nos
rel. Min. Nancy Andrighi, Corte
EAREsp n. 1.699.180/MS,
Especial, DJe de
2. Agravo interno não conhecido.
16/8/2024)
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 2.628.004/AM,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
11/12/2024,
16/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. TEMAS
REPETITIVOS. CONFORMAÇÃO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.
Documento eletrônico VDA55043734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:41
Código de Controle do Documento: a6ac3dbe-333d-434a-9a92-8e5324fafae3

1. Trata-se de Agravo Interno contra a determinação de devolução dos autos
ao Tribunal de origem. Foi deliberado aguardar, na origem, a solução da
controvérsia
os Temas
e ainda o pedido de vistas do Min.
74/STJ,
1.008/STJ
Gurgel de Farias no REsp 1.767.631/SC.
2. Não se deve conhecer do recurso de Agravo Interno impugnando "a
decisão que determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem
para que observe a sistemática prevista nos arts. 1.039 e 1.040 do
tendo em vista que o aludido sobrestamento não é capaz de
CPC/2015,
Veja-
gerar nenhum prejuízo às partes, motivo pelo qual é irrecorrível.
se: [...] (AgInt no
Relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp 2.024.787/BA,
Terceira Turma, DJe 15.2.2023)".
3. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.169.047/RS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
25/4/2023,
28/6/2023;
grifos no original)

Dessa forma, não merece reparos a decisão que determinou a devolução
dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, a fim de que, após a
publicação dos acórdãos a serem proferidos nos recursos submetidos ao rito dos
recursos repetitivos, sejam tomadas as providências previstas nos arts. 1.039,
, e
caput
1.040 do CPC/2015.
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55043734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:41
Código de Controle do Documento: a6ac3dbe-333d-434a-9a92-8e5324fafae3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.639.822 / AM
Número Registro: 2024/0151206-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0000515472023
0004676712021
07176302320128040001
4676712021
515472023
5154720230004676712021 7176302320128040001
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE MANAUS
PROCURADORES : ANA BEATRIZ DA MOTTA PASSOS GUIMARÃES - AM006022
JANARY YOSHIZO KATO YOKOKURA - AM006324
DENIEL RODRIGO BENEVIDES DE QUEIROZ - AM007391
EDMARA DE ABREU LEÃO - AM004903
ANTÔNIA MARÍLIA MARQUES DE FRANÇA BARRETO -
AM0A1314
AGRAVADO
: ICEA INSTITUTO DE CIRURGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
LTDA
ADVOGADOS
: ALBER FURTADO DE OLIVEIRA JUNIOR - AM002994
ADRIANA BARBOSA SODRÉ - AM004273
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ICEA INSTITUTO DE CIRURGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
LTDA
Documento eletrônico VDA55361941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:49:05
Código de Controle do Documento: ccc639df-8e1b-4ffc-a7d4-32c0b2f0cc63

ADVOGADOS
: ALBER FURTADO DE OLIVEIRA JUNIOR - AM002994
ADRIANA BARBOSA SODRÉ - AM004273
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE MANAUS
PROCURADORES : ANA BEATRIZ DA MOTTA PASSOS GUIMARÃES - AM006022
JANARY YOSHIZO KATO YOKOKURA - AM006324
DENIEL RODRIGO BENEVIDES DE QUEIROZ - AM007391
EDMARA DE ABREU LEÃO - AM004903
ANTÔNIA MARÍLIA MARQUES DE FRANÇA BARRETO -
AM0A1314
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:49:05
Código de Controle do Documento: ccc639df-8e1b-4ffc-a7d4-32c0b2f0cc63